Tribunal: TJMT
Processo: 1016847-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016847-48.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AZEL HENRIQUE GARMS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos dos Embargos de Terceiros n.o 1001166-50.2019.8.11.0051, revogou o pedido de justiça gratuita anteriormente deferido e concedeu ao Recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento.
Inconformado, o Agravante alega que os documentos anexados aos autos demonstram a falta de condições econômico-financeira para arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
O Recorrente deixou de recolher o preparo, nos termos do artigo 101, § 1.o, do CPC.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.
Como é cediço, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.
Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.
Precedentes.
2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, entendo que o Recorrente está enquadrado no perfil de hipossuficiente, eis que é aposentado e pensionista, e aufere remuneração mensal de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Os extratos bancários juntados no ID 104124477 e seguintes corroboram a afirmativa do Agravante de que não está em condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar.
Com efeito, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais e a taxa judiciária para a interposição dos Embargos de Terceiros importam em R$ 13.848,67 (treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), o que indica quantia acima da capacidade contributiva do Recorrente e implica risco de afetar a sua subsistência, mesmo podendo optar pelo pagamento parcelado.
Dessa forma, concluo, de pronto, pela hipossuficiência do Agravante, fato que o torna apto ao benefício da gratuidade.
Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ e concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante.
Dispensado o pagamento do preparo recursal, de conseguinte.
Comunique-se ao Juiz singular.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora